Tribunal: TJMT
Processo: 1039285-29.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039285-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), DROGARIA MENDES LTDA - CNPJ: 32.984.877/0001-50 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGADO), HELIDA CASSIA PEREIRA MEIRA MENDES - CPF: 001.144.321-98 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA. INADMISSIBILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA INSTRUÍDA COM PROVA ESCRITA IDÔNEA. FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL PELA AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. ART. 701, § 2º, DO CPC. APLICAÇÃO DA SÚMULA 247 DO STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO DESACOMPANHADA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO. ART. 525, §§ 4º E 5º, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que rejeitou aclaratórios anteriores, mantendo decisão colegiada que, por sua vez, negara provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória ajuizada, relativa ao contrato de empréstimo nº C23330891-8.

As embargantes sustentam obscuridade e erro de premissa fática quanto à aplicação da Súmula 247 do STJ, defendendo a inexistência de contrato específico de mútuo apto a embasar a cobrança, bem como a inaplicabilidade da exigência de demonstrativo de cálculo prevista no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em obscuridade ou erro de premissa fática ao reconhecer a suficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória; (ii) se houve omissão quanto à necessidade de apresentação do contrato específico de mútuo; (iii) se há vício na aplicação do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC; e (iv) se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente as questões suscitadas, reconhecendo a idoneidade da prova escrita que instruiu a ação monitória, consistente em proposta/contrato de abertura de conta, demonstrativos de débito e evolução da dívida, em consonância com o art. 700 do CPC e a Súmula 247 do STJ.

A ausência de oposição de embargos monitórios implicou a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, inviabilizando a rediscussão da existência do débito em sede de cumprimento de sentença.

A alegação de erro de premissa fática não se configura, porquanto o inconformismo da parte embargante dirige-se à valoração jurídica da prova, e não à existência de premissa fática equivocada no julgado.

A exigência de demonstrativo discriminado do débito, prevista no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, foi corretamente aplicada, não sendo afastada pela simples alegação de inexistência da dívida.

Inexiste omissão quanto ao prequestionamento, sendo aplicável, ainda, a regra do art. 1.025 do CPC, que considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.”

“A ação monitória pode ser instruída com prova escrita idônea, ainda que não revestida de eficácia de título executivo, sendo desnecessária a juntada de contrato específico de mútuo quando presentes elementos documentais suficientes, conforme art. 700 do CPC e Súmula 247 do STJ.”

“A ausência de embargos monitórios acarreta a constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC, impedindo a rediscussão da relação obrigacional em sede de cumprimento de sentença.”

“A alegação de excesso de execução exige a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado do débito, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, ainda que a parte sustente a inexistência da dívida.”

“Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados pelas partes, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, conforme art. 1.025 do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
Drogaria Mendes Ltda. e Helida Cassia Pereira Meira Mendes
, em face do v. acórdão proferido no julgamento dos Embargos de Declaração de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

O acórdão embargado (id. 357119897), rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos, assentando, em síntese, que inexistiam omissão, contradição, obscuridade ou erro material; que o acórdão originário havia enfrentado suficientemente as teses relativas à alegada inexistência do débito, à inexigibilidade do título, ao excesso de execução e à necessidade de apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, nos termos do art. 525, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil; que a ação monitória fora instruída com prova escrita reputada suficiente, consistente em proposta/contrato de abertura de conta, extrato de liberação de valores e demonstrativo de evolução da dívida; que, não opostos embargos monitórios na fase cognitiva, houve constituição de título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC; e que os embargos declaratórios não se prestavam à rediscussão do mérito, tampouco à reabertura de debate já alcançado pela preclusão e pela coisa julgada.

Inconformadas, as embargantes sustentam, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em obscuridade e erro de premissa fática quanto à aplicação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça, afirmando: (i) que a dívida cobrada na ação monitória não teria origem em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, mas em mútuo específico, individualizado como empréstimo nº
C23330891-8
; (ii) que a proposta genérica de abertura de conta não se confundiria com instrumento contratual de empréstimo bancário autônomo, dotado de identificação própria, encargos, juros e parcelamento específico; (iii) que haveria necessidade de esclarecimento sobre se a aplicação da Súmula 247 do STJ dispensaria a juntada do contrato específico de mútuo; (iv) que, para fins de prequestionamento, deve haver manifestação expressa sobre os arts. 700 e 525, §§ 4º e 5º, do CPC; e (v) que seria incompatível exigir demonstrativo discriminado de cálculo quando a tese defensiva consiste na inexistência integral do negócio jurídico e, portanto, no valor devido igual a R$ 0,00. Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade/erro de premissa fática apontados, bem como para prequestionar os dispositivos legais indicados.

A embargada apresentou
contrarrazões
no id. 360893852, sustentando, em síntese, que os embargos não demonstram qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC; que pretendem rediscutir matéria já examinada; que o acórdão foi expresso ao reconhecer a suficiência da prova escrita que instruiu a ação monitória, composta por proposta/contrato de abertura de conta, demonstrativo do débito e registros de movimentação e evolução da dívida; que a tentativa de diferenciar mútuo específico de abertura de crédito não configura obscuridade, mas inconformismo com a valoração jurídica realizada; que a discussão sobre existência ou validade do contrato está superada pela formação do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC; que não há omissão quanto ao prequestionamento, sobretudo diante do art. 1.025 do CPC; e que os embargos teriam caráter protelatório, requerendo sua rejeição e a manutenção integral do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. A matéria devolvida a este Colegiado está restrita à verificação da existência, ou não, de obscuridade, erro de premissa fática ou omissão no acórdão que rejeitou os embargos de declaração anteriormente opostos pelas mesmas partes, especialmente quanto à aplicação da Súmula 247 do Superior Tribunal de Justiça à prova escrita que instruiu a ação monitória, à alegada ausência do contrato específico de mútuo referente ao empréstimo nº C23330891-8, à incidência do art. 700 do CPC e à exigência prevista no art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, relativa à apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado quando arguido excesso de execução.

É cediço que o art. 1.022 do Código de Processo Civil, estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o órgão julgador, ou corrigir erro material.

O art. 1.025 do mesmo diploma, por sua vez, disciplina o prequestionamento ficto, ao prever que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados, caso o tribunal superior reconheça a existência de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

No caso concreto, não se identifica qualquer vício integrativo no acórdão embargado.

A insurgência das embargantes, embora formalmente apresentada sob a roupagem de obscuridade e erro de premissa fática, revela, em substância, nítida pretensão de reabrir discussão já decidida, tanto no agravo de instrumento quanto nos primeiros embargos de declaração.

O acórdão ora embargado examinou expressamente a alegação de ausência de contrato, a suficiência da documentação apresentada na ação monitória, a incidência do art. 700 do CPC, a formação do título executivo judicial pela ausência de embargos monitórios e a impossibilidade de rediscussão da relação obrigacional em sede de cumprimento de sentença.

Com efeito, o julgado anterior consignou que a ação monitória foi instruída com elementos documentais reputados suficientes, notadamente proposta/contrato de abertura de conta, registros de liberação de valores, demonstrativo de débito e evolução da dívida. A partir dessa moldura, o Colegiado afirmou a aptidão da prova escrita à via monitória, em consonância com o art. 700 do CPC, segundo o qual a ação monitória pode ser proposta por quem afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir o pagamento de quantia em dinheiro. O acórdão também fez referência à Súmula 247 do STJ, cujo enunciado dispõe que “
o contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória”.

Contudo, a alegação de que a dívida seria oriunda de mútuo específico, e não de contrato de abertura de crédito em conta-corrente, não evidencia obscuridade no julgado. Trata-se, diversamente, de tentativa de reconstrução da premissa fático-jurídica já apreciada, com o propósito de obter nova valoração da prova documental que instruiu a monitória.

O acórdão embargado não afirmou, em abstrato, que qualquer lançamento unilateral, desacompanhado de lastro documental mínimo, bastaria à constituição de título judicial. O que decidiu foi que, no caso concreto, os documentos indicados na decisão originária e reiterados no acórdão - proposta/contrato de abertura de conta, demonstrativos, registros de movimentação e evolução da dívida, foram considerados suficientes à deflagração da ação monitória, sobretudo porque não houve oposição de embargos monitórios no momento processual adequado.

Também não procede a alegação de que a inércia das rés na fase monitória teria suprido pressuposto inexistente de constituição válida do título. O ponto foi expressamente enfrentado: o art. 701, § 2º, do CPC prevê que, não realizado o pagamento e não apresentados embargos monitórios, constitui-se de pleno direito o título executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade.

Assim, eventual discussão sobre a extensão da prova escrita, a natureza do ajuste bancário, a suficiência do contrato ou a composição do débito deveria ter sido deduzida na fase cognitiva própria, mediante embargos monitórios, e não apenas em impugnação ao cumprimento de sentença, após a formação do título executivo judicial.

Nesse cenário, a invocação de “erro de premissa fática” não se sustenta. O erro de premissa apto a justificar integração ou correção do julgado pressupõe que a decisão tenha se apoiado em fato objetivamente inexistente ou manifestamente diverso daquele constante dos autos. Não é o que ocorre. O que as embargantes pretendem é substituir a conclusão do Colegiado por outra, no sentido de que a documentação apresentada não seria suficiente para a ação monitória porque não teria sido juntado o contrato específico do empréstimo nº C23330891-8. Essa tese, contudo, foi rejeitada de forma clara, coerente e fundamentada, razão pela qual não há obscuridade a sanar.

No que toca ao art. 525, §§ 4º e 5º, do CPC, igualmente inexiste omissão. O acórdão embargado foi explícito ao afirmar que a alegação de excesso de execução exige a indicação do valor tido por correto e a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado, sob pena de não conhecimento da matéria relativa ao excesso. A circunstância de a parte sustentar que nada deve, atribuindo ao débito valor igual a R$ 0,00, não transforma os embargos de declaração em instrumento apto a afastar regra processual expressa já aplicada pelo Colegiado.

Ademais, o acórdão distinguiu adequadamente duas ordens de argumentos: de um lado, o excesso de execução, submetido ao regime do art. 525, §§ 4º e 5º; de outro, a inexigibilidade integral do título, matéria reputada acobertada pela coisa julgada formada na ação monitória.

Também não há omissão quanto ao prequestionamento. O órgão julgador não está obrigado a responder, uma a uma, todas as formulações argumentativas da parte, bastando que enfrente as questões relevantes e capazes de infirmar a conclusão adotada.

No caso, houve pronunciamento expresso sobre os arts. 700, 701, § 2º, 525, §§ 4º e 5º, 1.022 e 1.025 do CPC, bem como sobre a Súmula 247 do STJ. Ainda que assim não fosse, o art. 1.025 do CPC assegura a inclusão dos elementos suscitados para fins de prequestionamento, caso o tribunal superior entenda presentes vícios integrativos.

Quanto ao pedido formulado pela embargada de reconhecimento do caráter protelatório dos aclaratórios, embora se perceba reiteração de tese já examinada, entendo, por ora, não ser caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, pois a medida sancionatória exige manifesta intenção protelatória, a ser aferida com especial cautela. A rejeição dos embargos, com a reafirmação dos fundamentos já adotados, por ora, mostra-se suficiente para a adequada solução da controvérsia.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 06 de maio de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026